Tribunal: TJDFT
Processo: 0740046-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ATRIBUIÇÃO. GARANTIA. INEXISTÊNCIA. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. Para o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução, em geral, devem estar presentes, concomitantemente, os requisitos para a concessão da tutela provisória e a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. De acordo com o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, quando verificados os requisitos para a concessão de tutela provisória, desde que a execução esteja garantida por penhora, caução ou depósito. No caso, não houve a garantia prévia e suficiente da execução, seja por penhora, depósito ou caução, assim como não se verifica a relevância da fundamentação apresentada, sendo inviável a concessão do efeito suspensivo pleiteado.